Tribunal: TJMT
Processo: 1040547-32.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1040547-32.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JHONNY WANDERSON SENA LIMA
RECORRIDA: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JHONNY WANDERSON SENA LIMA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 76036973):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE JAZIGO PERPÉTUO – LOCALIZAÇÃO ESCOLHIDA A CRITÉRIO DA ADMINISTRADORA DO CEMITÉRIO – PREVISÃO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.
Demonstrado que a administradora de cemitério escolheu a seu critério a localização do jazigo perpétuo em razão de previsão contratual, portanto, que isto não se deu de forma irregular ou injusta, agindo no exercício regular de direito, inexiste prática de ato ilícito, logo, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação.
Sendo acolhido totalmente o apelo principal, afastando-se o dano moral fixado em primeiro grau, por consequência lógica, o apelo adesivo apresentado perde o seu objeto, restando prejudicado, posto que discute tão somente o valor do quantum indenizatório”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAC n. 1040547-32.2018.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 03/02/2021) ”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 92786964.
A parte recorrente alega violação aos artigos 14 e 30 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 489, II, § 3o, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) independente de culpa o fornecedor deve se responsabilizado quando causa dano moral ou material ao consumir, é claro o dever de indenizar já que a própria recorrida em seu recurso admitiu o dano causando ao recorrido ao pugnar pela minoração do dano moral, e ainda no saneamento dos autos de primeira instancia não apresentou nenhum argumento, prova que pudesse justificar o dano moral que foi cometido em face do recorrente e seus familiares”.
Assevera que: “(...) A recorrida violou o dever de vinculação e oferta Art. 30 do CDC em que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veicular por qualquer forma ou meio de comunicação com relação aos produtos e serviços oferecidos ou apresentado, obrigando o fornecedor que a veiculou a cumprir o estipulado no contrato”. O recorrente provou por meios de todas as provas cabíveis, sendo áudios, prova documental, testemunhal que a empresa frustrou o dever de informação, além de se negar a fornecer minuta contratual onde constava o tipo de serviço que estava sendo negociado, agindo assim com má fé e falta de lealdade com consumidor”.
Recurso tempestivo (id. 95073950).
Contrarrazões (ids. 101252461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, II, § 3o, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a falta de fundamentação do acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 14 e 30 do CDC está amparada na assertiva de presença dos requisitos autorizadores para responsabilidade civil aos danos morais, devendo ser majorado o quantum indenizatório.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Não obstante os argumentos colacionados nas razões e utilizados na sentença combatida, tenho que a atitude do 1o apelante não contém nenhuma ilicitude.
O simples fato de um ente querido ser sepultado em local distante de outro ente, ao meu sentir, não gera o dever de indenizar.
Também não tem o condão de afigurar-se como prática de ato ilícito a conduta do 1o recorrente que, na qualidade de administrador do cemitério, escolheu a seu critério os jazigos em que seriam sepultados os corpos dos entes queridos do 2o recorrente, conforme previsão constante nos contratos entabulados entre as partes de ID ́s no 64093122 e no 64093123.
Logo, na situação em comento, inviável falar em direito à indenização, porquanto ausente agir ilícito ou mesmo o prejuízo moral, configurando a conduta como exercício regular de um direito.
Portanto, como 2o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização, inexistem danos morais”. (id. 76036973) (gn)
No entanto, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vedada assim está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...). (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93,I X, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça